Tribunal: STF
Processo: HC 269824
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de José Cicero Correia da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.229.024/AL, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2°, IV, do Código Penal - CP.
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas deu parcial provimento ao recurso defensivo, a fim de afastar a negativação das “circunstâncias do crime”, de modo a redimensionar a pena para 14 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Carlos Pires Brandão negou provimento ao REsp, fundamentando que: “no caso concreto, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto probatório, delineou que há depoimento judicial do coautor adolescente sob contraditório, além de testemunhos que confirmaram suas declarações, afastando a premissa de exclusividade do “ouvir dizer”. A disciplina do art. 4º, § 16, da Lei 12.850/2013 não se aplica ao caso, por inexistir colaboração premiada” (e-doc. 13, p. 37). Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, o qual manteve o entendimento anteriormente fixado.
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de equívoco na valoração jurídica da prova devido à manutenção da condenação baseada em elementos probatórios juridicamente inidôneos, haja vista que a condenação se amparou exclusivamente em depoimentos indiretos (hearsay testimony). Assevera, ainda, a relativização da soberania dos veredictos frente a um julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, de maneira que a anulação do presente julgamento eivado de falhas não representa uma subversão à soberania dos veredictos.
Requer, ao final, a anulação da condenação diante da inadmissibilidade de depoimentos indiretos de “ouvir dizer” e da delação de adolescente inicialmente imputado como participante do fato.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA JUDICIALIZADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso especial e lhe negou provimento, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas que preservou a condenação pelo art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, com pena redimensionada. 
2. O agravante sustenta que a condenação se apoiou exclusivamente em testemunhos de ouvir dizer e na palavra isolada de corréu adolescente, defende a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ por se tratar de revaloração jurídica, invoca a incidência do art. 4º, § 16, da Lei 12.850/2013 e requer a relativização da soberania dos veredictos ante julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. 
3. A sentença condenou o agravante à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, enquanto o acórdão recorrido manteve a condenação, preservou a qualificadora, afastou a valoração por meio cruel e redimensionou a pena para 14 anos e 3 meses.
II. Questão em discussão 
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a condenação foi fundamentada exclusivamente em testemunhos de ouvir dizer e na palavra isolada de corréu adolescente; (ii) saber se a Súmula 7/STJ é aplicável ao caso, considerando o argumento de revaloração jurídica; (iii) saber se o art. 4 º, § 16, da Lei 12.850/2013 é aplicável às declarações do coimputado sem acordo formal de colaboração premiada; e (iv) saber se a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri pode ser relativizada diante de alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.
III. Razões de decidir 
5. A condenação não se baseou exclusivamente em testemunhos de ouvir dizer ou na palavra isolada do coimputado adolescente, mas em depoimento judicializado sob contraditório, corroborado por outros elementos probatórios. 
6. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à suficiência e à confiabilidade do conjunto probatório implicaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 
7. O art. 4º, § 16, da Lei 12.850/2013 não é aplicável às declarações de coimputado sem acordo formal de colaboração premiada.
8. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri somente pode ser relativizada em situações excepcionais, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica no caso concreto. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.” (e-doc. 14)
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o agravo regimental REsp nº 2.229.024/AL, assim entendeu, conforme voto do Ministro Relator:
“(...)
No caso em exame, atribui-se ao recorrente a prática de homicídio qualificado por recurso que impossibilita a defesa, ocorrido em via pública, com 31/12/2017, agressões por pedras e pedaços de madeira, quando a vítima já estava caída ao solo.
A defesa sustenta que a condenação se apoia exclusivamente em testemunhos “de ouvir dizer” e na declaração de coautor adolescente.
O elemento probatório central consiste no depoimento judicial do referido coautor, colhido sob contraditório, além de confirmadas em juízo versões indiretas de testemunhas, enquanto o álibi não foi corroborado.
A sentença condena e fixa pena de 16 anos e 6 meses; o acórdão mantém a condenação, preserva a qualificadora, afasta a valoração por meio cruel e reduz a pena para 14 anos e 3 meses.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento. 
O agravante reitera que a condenação estaria fundada exclusivamente em hearsay testemony e na delação isolada do coimputado adolescente.
(...)
A conclusão indica que, nas circunstâncias delineadas pelo acórdão recorrido, a aferição do padrão probatório mínimo demandaria incursão sobre suficiência e confiabilidade das provas, hipótese típica de vedação pela Súmula 7/STJ.
(...)
A decisão distingue adequadamente colaboração premiada e declaração de coautor sem acordo, além de reafirmar a inexistência de base exclusiva. 
Por fim, a insurgência quanto à soberania dos veredictos, com invocação do art. 593, III, “d”, do CPP, foi enfrentada de modo direto:
“[…] não se identifica, no acórdão recorrido, afronta às referidas garantias ao ponto de invalidar o julgamento, sobretudo diante do princípio da soberania dos veredictos e da exigência de que a anulação do júri só se opere quando o veredito for manifestamente contrário à prova dos autos (CPP, art. 593, III, ‘d’, e § 3º) (fl. 695).
E, na sequência, consignou-se:
No caso concreto, o Tribunal de origem […] delineou que há depoimento judicial do coautor adolescente sob contraditório, além de testemunhos que confirmaram suas declarações, afastando a premissa de exclusividade do ‘ouvir dizer’ (Fl. 696).
(...)
A decisão monocrática, portanto, preservou a soberania do Júri a partir da constatação de suporte probatório mínimo, nos termos do acórdão de apelação e dos embargos rejeitados.
Diante da manutenção, na decisão agravada, de fundamentos específicos e suficientes para repelir cada uma das teses do agravante — existência de prova judicializada sob contraditório; incidência da Súmula 7/STJ na hipótese; inaplicabilidade do art. 4º, § 16, da Lei 12.850/2013 ao caso concreto; e preservação dos veredictos diante de suporte probatório mínimo — não se verificam elementos novos ou aptos a infirmar as razões já adotadas.” (e-doc. 14, p. 58, grifei)
Pelo que há no julgado emanado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela não ocorrência de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, “uma vez que os depoimentos de testemunhas, incluindo o coautor adolescente, confirmaram a autoria e a dinâmica dos fatos imputados” ao paciente (e-doc. 11, p. 50), ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022) 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 
Demais disso, na espécie, consideradas as particularidades do caso e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito de se exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.
Esse entendimento está alinhado à jurisprudência do STF, que encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA  INCOMUNICABILIDADE  DAS  TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09); 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19). 
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente